Tribunal: STF
Processo: AR 2942
Classe: AR
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Ementa: Direito processual civil e constitucional. Ação rescisória. Bem de família. Fiador em locação comercial. Aplicação retroativa de tese de repercussão geral. Enunciado nº 343 da Súmula/STF. 



    I. Caso em exame



    1. Ação rescisória ajuizada por Condomínio do Edifício Shopping Center do Méier, com pedido de tutela de evidência, visando desconstituir decisão proferida no Recurso Extraordinário nº 1.228.652/RJ, que reconheceu a impenhorabilidade do bem de família de fiador em contrato de locação comercial. O autor sustenta que a decisão rescindenda contraria a tese fixada no Tema nº 1.127 do ementário da Repercussão Geral, posteriormente firmada pelo STF, segundo a qual “é constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial”.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível ação rescisória fundada em manifesta violação de norma jurídica quando a decisão rescindenda reflete entendimento jurisprudencial controvertido à época e (ii) definir se é possível aplicar retroativamente tese fixada em repercussão geral para desconstituir decisão transitada em julgado.



    III. Razões de decidir



    3. O enunciado nº 343 da Súmula do STF impede o ajuizamento de ação rescisória com fundamento em violação à norma jurídica quando a interpretação da norma era controvertida no momento da decisão rescindenda.



    4. A decisão rescindenda refletiu a orientação prevalecente no STF à época, que distinguia os contratos de locação residencial e comercial quanto à possibilidade de penhora do bem de família do fiador.



    5. A tese fixada no Tema RG nº 1.127 somente foi firmada após o trânsito em julgado da decisão questionada, sendo incabível sua aplicação retroativa para fins rescisórios.



    6. A relativização da coisa julgada exige interpretação restritiva das hipóteses legais, sendo necessária violação manifesta e literal à norma jurídica, o que não se verifica no caso.



    7. A decisão rescindenda adotou interpretação razoável da legislação vigente e não apresenta caráter teratológico que justifique sua desconstituição.



    IV. Dispositivo



    8. Pedido julgado improcedente.



    Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, inc. VIII; 966, inc. V; 987; 1.039 a 1.041; 85, § 8º; CRFB, art. 5º, XXXVI.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.228.652/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 29/11/2019; Tema RG nº 1.127; STF, AR nº 2.957-AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, j. 13/11/2023; STF, AR 1.972-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, j. 19/12/2023; STF, AR nº 2.705-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, j. 03/04/2023.



Relatório



    1. Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela de evidência, ajuizada por Condomínio do Edifício Shopping Center do Méier, mediante a qual se busca desconstituir “decisão proferida nos autos do Recurso Extraordinário nº 1.228.652, para que seja proferida nova decisão, com base na tese 1.127 da repercussão geral, (...) para permitir a penhora do bem de família dado em garantia pelos fiadores na locação objeto da ação originária nº 0003364.65-2002.8.19.0208”. Requer-se, ainda, a obtenção de medida liminar “para suspender o curso do processo nº 0003364.65-2002.8.19.0208, bem como para que seja oficiado o Registro de Imóveis no sentido de tornar indisponível o imóvel, em razão do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, pela possibilidade de alienação do imóvel”.



    2. A eminente Ministra Cármen Lúcia, Relatora do Recurso Extraordinário nº 1.228.652/RJ, deu provimento ao pleito recursal da parte agravada. Essa decisão foi mantida pela Segunda Turma do STF, em acórdão assim ementado: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    3. O autor fundamenta a presente rescisória no art. 966, inc. V, do CPC, sob alegação de estar evidenciada manifesta violação à norma jurídica. Relata que ajuizou ação de despejo em desfavor dos réus, “autuada sob o nº 0003364.65-2002.8.19.0208, com o fito de postular a desocupação do imóvel locado, bem como a cobrança dos alugueres e acessórios locatícios”. Informa haver obtido “sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento dos alugueres e acessórios” e que, “iniciado o cumprimento de sentença, (...) foram opostas Exceções de Pré-Executividade pelos então réus, que foram acolhidas em parte pelo Juízo a quo (DOC. 06), para afastar a penhorabilidade do imóvel, por ser bem de família, sob a fundamentação de ser o bem destinado à moradia da fiadora”. Acrescenta que, provido o agravo de instrumento então interposto e permitida a penhora do bem da fiadora, “os réus interpuseram Recurso Extraordinário autuado sob o nº 1.228.652”, o qual foi provido, monocraticamente, “para reconhecer ser impenhorável o bem do fiador em contrato de locação comercial”.



    4. Pondera que, “nos autos do Recurso Extraordinário nº 1.307.334 SP, cuja repercussão geral foi reconhecida por unanimidade pelo Plenário desta Egrégia Suprema Corte em 05/03/2021, foi julgado o mérito em 10/03/2022, pelos Ministros do STF, em Sessão Virtual do Plenário, que apreciando o tema 1.127 da repercussão geral, por maioria, acordaram em negar provimento ao recurso extraordinário e em fixar a seguinte tese: ‘É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial’”.



    5. Argumenta, ainda, que o precedente aplicado pela eminente Relatora da decisão rescindenda — RE nº 605.709/SP — “foi alvo de embargos de divergência, cuja decisão foi reconsiderada pelo Ilustre Ministro Nunes Marques, para, em razão do tema fixado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.307.334-SP, considerando que a matéria impugnada era abarcada pelo Tema 1.127, determinar a devolução dos autos à instância a quo para a adoção do disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC, após o término de julgamento do paradigma” (sic).



    6. Conclui que, “diante da fixação do tema 1.127 da repercussão geral deste Egrégio Supremo Tribunal Federal, de que ‘É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial’, e tendo em vista a decisão contrária proferida nos autos do Recurso Extraordinário nº 1.228.652, ante a violação ao acórdão proferido, nos termos do art. 966 inciso V do CPC, pugna o Autor pela rescisão da aludida decisão proferida nos autos do Recurso Extraordinário nº 1.228.652, para que seja proferida nova decisão, com base na tese 1.127 da repercussão geral, permitindo-se a penhora do bem de família dado em garantia pelos fiadores na locação objeto da ação originária”.



    7. Em 19/06/2023 (e-doc. 10), determinei à parte autora que procedesse ao recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.



    8. Em resposta (e-doc. 11), o autor afirmou ter havido o recolhimento das custas processuais, na espécie, e informou, em prova, o número 29416630000471623-6, em referência à Guia de Recolhimento da União (GRU) correspondente.



    9. Em decisão interlocutória (e-doc. 14), determinei a citação dos réus para que contestassem e abri vista à Procuradoria-Geral da República para parecer. 



    10. Os réus apresentaram contestação, pugnando pela “CONCESSÃO PARCIAL DA TUTELA DE EVIDÊNCIA PARA SUSPENDER O CURSO DO PROCESSO n.º 0003364.65-2002.8.19.0208, em fase de cumprimento de sentença, requerendo ainda, que não seja concedido a expedição de ofício ao Registro de Imóveis competente no sentido de tornar indisponível o imóvel, haja vista que tal ato gerará sérios danos à 2.ª Ré, posto possuir 84 anos de idade e se tratar de bem de família e de propriedade comum e indivisível” (sic). Defendem que o cabimento da ação rescisória depende da superação da divergência “antes da prolação da decisão rescindenda”, o que não ocorreu na espécie. Entendem aplicável à hipótese o enunciado nº 343 da Súmula do STF. Argumentam, ainda, tratar a orientação sufragada pela decisão rescindenda de “interpretação razoável da lei”. Afirmam ser defesa “qualquer retroatividade da decisão do STF para alcançar decisões transitadas em julgado” (e-doc. 21).



    11. O autor apresentou réplica (e-doc. 34), na qual reitera os termos da inicial.



    12. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da ação rescisória, em parecer assim ementado (e-doc. 39):



    “AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR EM LOCAÇÃO COMERCIAL. INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA NA ÉPOCA DA DECISÃO RESCINDENDA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO SÚMULA 343 DO STF. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. É incabível ação rescisória quando a interpretação da norma apontada como violada era controvertida à época da prolação da decisão rescindenda, nos termos do Enunciado 343 da Súmula do STF. 



    2. Esta suprema corte consagrou a orientação de que a Súmula 343 do STF deve ser observada, inclusive quando a divergência jurisprudencial e a controvérsia de entendimentos se baseia na aplicação de norma constitucional. 



    - Parecer pela improcedência da ação rescisória.”



    13. Vieram os autos conclusos para exame.



    É o relatório.



Análise



    14. Registro, inicialmente, a tempestividade da presente ação rescisória, ajuizada em 04/11/2022 (e-doc. 8), em desfavor de decisão transitada em julgado em 12/12/2020. Depósito prévio efetuado (e-doc. 7) e regularizado o recolhimento das custas, em 27/06/2023 (conforme consulta a partir dos dados fornecidos no e-doc. 11 e no e-doc. 8). Regular a representação processual, tendo em vista a juntada de procuração com poderes específicos para o ajuizamento de ações (e-docs. 2 e 12). 



    15. Requer o autor, em suma, a aplicação, à espécie, do Tema RG nº 1.127, alegando que, após o trânsito em julgado da decisão rescindenda, ocorrido em 12/12/2020, sobreveio o julgamento do paradigma que lhe deu origem, em 05/03/2021, no qual foi fixada a seguinte tese: “É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial”.



    16. Sem razão o autor, em sua pretensão rescisória, ante a incidência, à espécie, do enunciado nº 343 da Súmula de jurisprudência deste STF, segundo o qual “não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”. 



    17. Com efeito, a configuração da hipótese rescisória prevista no art. 966, inc. V, do CPC depende da demonstração de afronta manifesta e literal, não sendo admissível a desconstituição da coisa julgada quando adotada, no julgado impugnado, a interpretação prevalecente à época do julgado. 



     



    18. Na hipótese, consignou a eminente Relatora da decisão rescindenda, ao dar provimento, de forma monocrática, ao recurso extraordinário interposto em desfavor do ora autor:



    “(...) 4. Embora este Supremo Tribunal tenha reconhecido ser constitucional a penhorabilidade de bem de família de fiador em contrato de locação (Tema 295 da repercussão geral), esse tema não se aplica à espécie vertente, pois neste processo discute-se a penhora de bem de família por fiança em caso de contrato de locação de imóvel comercial. 



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o desembargador relator afirmou:



    ‘Posteriormente verifiquei que o mérito do referido recurso [RE 605.709-AgR] foi apreciado tendo a 1ª Turma entendimento pela impossibilidade de penhora do imóvel do fiador. Não obstante tal fato, mantenho meu entendimento acerca da possibilidade da penhora do imóvel do fiador ainda que se trate de locação não residencial. A uma porque a lei 8.009/90 não traça em seu art. 3º, VII, qualquer espécie de ressalva acerca da natureza do contrato de locação. A duas porque o Plenário do Ínclito STF reconheceu a constitucionalidade do referido dispositivo no julgamento do RE 407.688-8, não havendo decisão expressa em sentido contrário. E a três porque a decisão proferida no Ag. RE 605709 não observou o procedimento da repercussão geral, não gerando efeitos erga omnes. Destarte, resta patente a possibilidade de penhora do bem do fiador, nos termos supramencionados’ (fls. 2-3, e-doc. 2).



    No julgamento do agravo regimental no Recurso Extraordinário n. 605.709, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, a Primeira Turma, por maioria, entendeu não ser penhorável o bem de família do fiador no caso de contrato de locação de imóvel comercial. Confira-se a ementa do julgado:



    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO EM 31.8.2005. INSUBMISSÃO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PREMISSAS DISTINTAS DAS VERIFICADAS EM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE, QUE ABORDARAM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA EM LOCAÇÃO RESIDENCIAL. CASO CONCRETO QUE ENVOLVE DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. INCOMPATIBILIDADE COM O DIREITO À MORADIA E COM O PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. A dignidade da pessoa humana e a proteção à família exigem que se ponham ao abrigo da constrição e da alienação forçada determinados bens. É o que ocorre com o bem de família do fiador, destinado à sua moradia, cujo sacrifício não pode ser exigido a pretexto de satisfazer o crédito de locador de imóvel comercial ou de estimular a livre iniciativa. Interpretação do art. 3º, VII, da Lei n. 8.009/1990 não recepcionada pela EC n 26/2000. 2. A restrição do direito à moradia do fiador em contrato de locação comercial tampouco se justifica à luz do princípio da isonomia. Eventual bem de família de propriedade do locatário não se sujeitará à constrição e alienação forçada, para o fim de satisfazer valores devidos ao locador. Não se vislumbra justificativa para que o devedor principal, afiançado, goze de situação mais benéfica do que a conferida ao fiador, sobretudo porque tal disparidade de tratamento, ao contrário do que se verifica na locação de imóvel residencial, não se presta à promoção do próprio direito à moradia. 3. Premissas fáticas distintivas impedem a submissão do caso concreto, que envolve contrato de locação comercial, às mesmas balizas que orientaram a decisão proferida, por esta Suprema Corte, ao exame do tema n. 295 da repercussão geral, restrita aquela à análise da constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador em contrato de locação residencial. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido’ (DJe 18.2.2019).



    No mesmo sentido as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 352.940, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 9.5.2005; Reclamação n. 35.372-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 21.6.2019; e Recurso Extraordinário n. 1.223.149, de minha relatoria, DJe 21.8.2019. 



    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.”



    19. Como se vê, entendeu-se, no mencionado julgado, que a orientação jurisprudencial fixada por esta Corte, ao exame do Tema RG nº 295, no sentido da constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador, estaria jungida às hipóteses de contrato de locação de imóvel residencial. 



    20. À época da prolação da decisão rescindenda, a interpretação prevalente era no sentido de ser incabível a penhora do bem de família do fiador, quando aposta como garantia real a contrato de locação com finalidade comercial, o que atrai à presente pretensão rescisória o óbice do enunciado nº 343 da Súmula desta Corte. 



    21. A alteração do entendimento, com efeito, foi posterior ao julgamento que se visa desconstituir por meio da presente ação, vindo a consolidar-se, apenas, em 04/03/2021, quando do julgamento do Tema RG nº 1.127, no sentido da irrelevância da natureza do contrato – se residencial ou comercial – para fins de aferição da constitucionalidade da penhora do bem de família pertencente ao seu fiador.



    22. Cito o seguinte julgado, proferido em hipótese semelhante à que ora se examina, também em discussão na espécie, ainda que em temática diversa, sobre se o contraste entre a decisão atacada e orientação jurisdicional posteriormente firmada, em sede de repercussão geral, autorizaria a abertura da via rescisória:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ICMS. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS. PROGRAMAS FOMENTAR E PRODUZIR DO ESTADO DE GOIÁS. DIFERIMENTO OU POSTERGAÇÃO DO PAGAMENTO DO TRIBUTO. EFEITOS SOBRE O CÁLCULO DA QUOTA DEVIDA AOS MUNICÍPIOS. TEMA 1.172 DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO RESCINDENDA EM DESACORDO COM A TESE POSTERIORMENTE FIRMADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA CONTROVERTIDA NA CORTE. INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL À ÉPOCA DA DESCISÃO RESCINDENDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 343 DO STF. TEMA 136 DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (AR nº 2.957-AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 13/11/2023, p. 18/12/2023; grifos acrescidos).



    23. Idêntica solução deve ser outorgada à presente ação em que, quando da prolação da decisão sindicada, foi observado o entendimento jurisprudencial então adotado por este Supremo Tribunal, em típica hipótese de incidência do enunciado nº 343 da Súmula de jurisprudência desta Corte. 



    24. Corroborando com esse entendimento, cito os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO ENTÃO PREVALENTE NO SUPREMO. ENUNCIADO N. 343 DA SÚMULA. 1. Inexiste violação a literal disposição de lei quando o julgado rescindendo estiver em consonância com a corrente jurisprudencial então prevalente sobre a matéria no âmbito do Supremo, ainda que ocorra posterior modificação de entendimento. Precedente: RE 590.809, Plenário, ministro Marco Aurélio, DJe de 21 de novembro de 2014. 2. Incide o verbete n. 343 da Súmula do Supremo nas demandas de natureza constitucional, em observância ao princípio da segurança jurídica. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.”



    (AR nº 1.972-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 19/12/2023, p. 24/01/2024; grifos acrescidos).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. ADMINISTRATIVO. MILITAR. EXCLUSÃO DO ADICIONAL DE INATIVIDADE. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. INOCORRÊNCIA. COMPREENSÃO JURISPRUDENCIAL À ÉPOCA DO JULGAMENTO DA DECISÃO RESCINDENDA QUE INVIABILIZA A AÇÃO RESCISÓRIA. SÚMULA 343/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O decisum rescindendo acompanhou entendimento firmado pela Primeira Turma desta CORTE, à época da prolação do acórdão, no sentido da inviabilidade da supressão do adicional de inatividade recebido pelos militares inativos do Exército pela Medida Provisória 2.131/2000. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 590.809, Rel. Min. Marco Aurélio, Tema 136 da repercussão geral, firmou orientação no sentido de que, caso a decisão rescindenda esteja em harmonia com precedentes do próprio STF à época do decisum, a posterior alteração de entendimento por esta Corte não autoriza a ação rescisória, aplicando-se a Súmula nº 343/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Fixado os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa com base no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.”



    (AR nº 2.705-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Rev. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 03/04/2023, p. 19/04/2023; grifos acrescidos).



    25. Destaco, nesse sentido, como anotei no meu voto proferido no julgamento da AR nº 2.837/PE (j. 08/08/2022, p. 02/09/2022), que a coisa julgada foi erigida como cláusula pétrea na ordem constitucional brasileira, nomeadamente no art. 5º, inc. XXXVI, da CRFB, em reforço à segurança jurídica e à estabilidade social, garantias fundamentais à preservação do Estado Democrático de Direito. 



    26. Dela derivam a indiscutibilidade e a imutabilidade das decisões judiciais por ela alcançadas, em benefício do apaziguamento dos conflitos e da paz social, garantindo-se que situações disputadas e controvertidas sejam definitivamente acertadas. Dada a relevância do valor “segurança jurídica” para a ordem social, a possibilidade de relativização da coisa julgada deve ser vista com extrema cautela, disso decorrendo a necessidade de interpretação restritiva das hipóteses de cabimento da ação rescisória, instrumento que tem por objetivo sua flexibilização. 



    27. Nesse sentido, como aponta a doutrina, “a decisão de mérito transitada em julgado que não aplicou a lei ou a aplicou incorretamente é rescindível com fundamento no CPC 966 V, exigindo-se agora, de forma expressa, que tal violação seja visível, evidente - ou, como certa vez se manifestou o STJ a respeito, pressupõe-se que ‘é a decisão de tal modo teratológica que consubstancia o desprezo do sistema de normas pelo jugado rescindendo’”1. Além disso, conforme pontuou o eminente Ministro Celso de Mello no julgamento da AR nº 1.725-AgR/PE (j. 19/08/2015, p. 06/11/2015), “a desconstituição da autoridade da coisa julgada deve estar reservada a situações absolutamente excepcionais, nas quais a manutenção da ‘res judicata’ representaria ofensa ainda maior ao ordenamento jurídico do que a quebra, pontual, do postulado da segurança jurídica. É por essa razão que a violação a dispositivo de lei apta a afastar a autoridade da coisa julgada há de ser flagrante e manifesta, de modo a não restar dúvidas, na mente do operador do Direito, quanto ao descompasso entre o pronunciamento judicial que se busca rescindir e o ordenamento jurídico-positivo”.



    28. A conclusão, portanto – à ausência de interpretação de tal modo teratológica a ponto de violar dispositivo legal ou constitucional em sua literalidade, uma vez que a decisão que se busca rescindir encampou não só uma das interpretações possíveis como aquela prevalente à época –, é pela rejeição do pedido deduzido nesta ação rescisória. 



Dispositivo



    29. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 932, inc. VIII, do CPC e 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo improcedente o pedido formulado na presente ação rescisória, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Julgo prejudicado, por consequência, o pedido de tutela de evidência.



    30. Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte ré, os quais, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC, arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais).



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 24 de abril de 2025.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator




1 Nery Junior, Nelson; de Andrade Nery, Rosa Maria. Código de Processo Civil comentado. 16ª ed. Revista dos Tribunais, p. 2055.